Tribunal: STJ
Processo: 0483498-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058524 - SP(2025/0483498-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CELSO DE MENEZES
ADVOGADO
: DEMÉTRIO FIRMINO ALIOTTI SANTOS - SP414727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RAZÕES
HABEAS CORPUS
DO RECURSO
QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO.
DECISÃO IMPUGNADA
SÚMULA 182/STJ.
AMPARADA EM
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 172ebd7a-99cb-499b-bbe0-8ccc6a0349db

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058524 - SP (2025/0483498-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CELSO DE MENEZES
ADVOGADO
: DEMÉTRIO FIRMINO ALIOTTI SANTOS - SP414727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RAZÕES
HABEAS CORPUS
DO RECURSO
QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO.
DECISÃO IMPUGNADA
SÚMULA 182/STJ.
AMPARADA EM
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C DE M contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 113/116):
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA
DEFINITIVAMENTE DECIDIDA PELA CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
CONCRETO.
GARANTIAS
DA
VÍTIMA
OBSERVADAS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO
.
WRIT
Ordem denegada.
Nesta via, o agravante sustenta que a incompetência absoluta ratione
do Juízo da 5a Vara Criminal para processar e julgar o feito viola o
materiae
art. 23,
parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, que estabelece competência preferencial das
Varas de Violência Doméstica nas comarcas onde não houver varas especializadas em
crimes contra criança e adolescente. Alega que a incompetência absoluta não se sujeita
Documento eletrônico VDA53968605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:51
Código de Controle do Documento: 0cd8fcab-3ade-44f7-b467-dea458f69983

à preclusão e que o prejuízo é presumido, pois a própria condenação proferida por juiz
incompetente configura constrangimento ilegal. Subsidiariamente, reitera a tese de
insuficiência probatória para a condenação.
Requer o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem,
declarando-se a nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia ou,
subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Com efeito, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação, clara e específica, dos
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fls. 114/116 – grifo
decisum
nosso):
De início, tem-se que a alegada nulidade em relação à tramitação do feito na
Vara Criminal comum não foi arguida no momento processual adequado. Conforme
consignado pelo Tribunal de origem, a defesa não se insurgiu quanto à competência
do Juízo Criminal por ocasião da resposta à acusação, tampouco em sede de
debates orais, tendo a irresignação defensiva surgido apenas após a prolação da
sentença condenatória.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
mesmo as
sujeitam-se à preclusão quando não arguidas
nulidades absolutas
oportunamente, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
Nesse sentido, o julgado proferido no AgRg no
da
processual.
AREsp 2.642.401/SP,
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
e no AgRg na RvCr 5.770
9/12/2024,
/SP, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
Confira-se,
15/8/2022.
ainda: AgRg no HC n. 616.306/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
5/3/2021.
Ademais, a questão da competência foi definitivamente decidida pela Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Conflito de
Competência n. 0018266-06.2021.8.26.0000, que fixou a competência na Vara
Criminal Comum (fl. 14).
Conforme bem observado pelo Tribunal estadual, o objetivo da
foi assegurar os direitos da vítima, permitindo que ela seja
Lei n. 13.431/2017
ouvida com todas as garantias do depoimento especial e atendida com a
infraestrutura própria de vara especializada. No caso concreto, todas essas
garantias foram efetivamente asseguradas à vítima menor, que foi ouvida em
sede de cautelar de antecipação de provas, com o auxílio do Setor Técnico do
Juízo.
Não se demonstrou, portanto, qualquer prejuízo concreto decorrente da
tramitação do feito na Vara Criminal Comum, sendo aplicável o princípio pas de
, consagrado no
do Código de Processo Penal, que
nullité sans grief
art. 563
determina que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar
. Assim, por exemplo: AgRg no HC n.
prejuízo para a acusação ou para a defesa
691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Quinta Turma, DJe 26/11/2021.
Documento eletrônico VDA53968605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:51
Código de Controle do Documento: 0cd8fcab-3ade-44f7-b467-dea458f69983

Por outro lado, a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo,
cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade,
acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese
(AgRg no
relator Ministro Joel
não ocorrida nos autos
AREsp n. 2.192.337/ES,
– (AgRg
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
15/8/2023)
no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
13/3/2024)
Por fim, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações
que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após
exauriente reexame do delineamento fático e probatório coligido aos autos no
decorrer da instrução criminal, concluíram pela existência de elementos
suficientes a fundamentar a condenação da paciente (AgRg no HC n. 750.015
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta
/SP, Ministro Jesuíno
Turma, DJe
.
26/8/2022)
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato
infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus.
É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o
necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise
acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do
fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio
constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n.
687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
13/12/2021)
Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Caberia ao agravante, nas razões do regimental, rebater, um a um, todos
esses fundamentos, demonstrando o desacerto da decisão. É inviável, portanto, o agravo
regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e
a Súmula 182 do Superior Tribunal de
(AgRg no
Justiça. Precedentes
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
AREsp n. 936.228/SP,
Turma, DJe
.
25/5/2017)
Ademais o que se verifica das razões deste recurso é a tentativa do agravante
de, por via oblíqua, rediscutir as questões mais uma vez, providência descabida na via
eleita.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53968605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:51
Código de Controle do Documento: 0cd8fcab-3ade-44f7-b467-dea458f69983

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.524 / SP
Número Registro: 2025/0483498-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00182660620218260000 15158279420208260577 182660620218260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEMETRIO FIRMINO ALIOTTI SANTOS
ADVOGADO
: DEMÉTRIO FIRMINO ALIOTTI SANTOS - SP414727
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CELSO DE MENEZES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO DE MENEZES
ADVOGADO : DEMÉTRIO FIRMINO ALIOTTI SANTOS - SP414727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 01313ec7-c368-47be-95cc-e8bedcfa4208

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 01313ec7-c368-47be-95cc-e8bedcfa4208